Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603775-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603775-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ROBERTO APARECIDO DA SILVA - ELEIÇÕES
2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO APARECIDO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ROBERTO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724299
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.505

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603775-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROBERTO APARECIDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ROBERTO APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43724299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Roberto Aparecido da
Silva, filiado ao Partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 592 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.50,01, referentes a
recursos financeiros de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43610559).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43633396): a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; e b) extrapolação do
prazo na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista que as inconsistências não comprometeram a fiscalização e a
análise das contas (ID 43680696).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
Num. 43724299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 15/09/2022, fora do prazo
estabelecido na
Res. TSE n.º 23.607/2019.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

Num. 43724299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
15 de setembro de 2022, portanto, com apenas dois dias de atraso, motivo pelo qual
não pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal,
que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

Num. 43724299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalvas.

b) Atraso na abertura da conta bancária específica:

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, em razão do atraso na abertura da conta bancária específica,
prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 01/09/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução do TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação
dos recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43724299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária (ID
43321223).

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
Num. 43724299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 7 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Em conclusão, tendo em vista que as irregularidades não comprometeram a
análise e a transparência das contas, tem-se por suficiente a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Roberto
Aparecido da Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43724299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603775-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ROBERTO APARECIDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ROBERTO APARECIDO DA SILVA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262861000000042683810
Número do documento: 23092021262861000000042683810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:54